Tribunal: TJSP
Processo: 0007768-36.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes – Artigo 155, §4o incisos I e IV do Código Penal – Condenação- Recursos defensivos- Mérito- Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento- Versões exculpatórias inverossímeis- Declarações dos policiais militares que atenderam a ocorrência – Validade e credibilidade - Depoimentos da vítima-

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes – Artigo 155, §4o incisos I e IV do Código Penal – Condenação- Recursos defensivos- Mérito- Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento- Versões exculpatórias inverossímeis- Declarações dos policiais militares que atenderam a ocorrência – Validade e credibilidade - Depoimentos da vítima- Apreensão da res furtiva em poder dos acusados- Subtração de bens de residência e dois veículos -Desclassificação para receptação- Descabimento- Condenação mantida – Dosimetria – Penas basilares no piso – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Justiça gratuita- Concessão, sem reflexos, entretanto, nas custas processuais e observado o artigo 98, §3o do Código de Processo Civil- RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000833448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007768-36.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que são apelantes ROBSON
DELFINO DE ROCHA e JÉSSICA JÚLIA DA SILVA GIACÓN, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO aos recursos
defensivos para, mantida a condenação nos termos da r. sentença, conceder os benefícios
da justiça gratuita, sem reflexos, entretanto, nas custas processuais e observado o artigo
98, §3o do Código de Processo Civil, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0007768-36.2018.8.26.0037 Voto 18187
2/14
Apelação no
0007768-36.2018.8.26.0037
Voto no
18187
Apelantes:
Jéssica Júlia da Silva Giacon e
Robson Delfino da Rocha
Apelado:
Corréus
Ministério Público do Estado de São Paulo
Thales Wender Silva
Leonardo Gomes da Silva
APELAÇÃO CRIMINAL Furto qualificado pelo rompimento
de obstáculo e concurso de agentes Artigo 155, §4o incisos I e
IV do Código Penal
Condenação- Recursos defensivos-
Mérito-

Absolvição
por
insuficiência
probatória

Descabimento-
Versões
exculpatórias
inverossímeis-
Declarações dos policiais militares que atenderam a ocorrência
Validade e credibilidade - Depoimentos da vítima- Apreensão
da res furtiva em poder dos acusados- Subtração de bens de
residência e dois veículos -Desclassificação para receptação-
Descabimento- Condenação mantida Dosimetria Penas
basilares no piso Substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos Justiça gratuita- Concessão, sem
reflexos, entretanto, nas custas processuais e observado o artigo
98,
§3o
do
Código
de
Processo
Civil-
RECURSOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Trata-se de apelações contra a r. sentença de fls.
657/666, declarada a fls. 668/669, que julgou procedente a ação penal e
condenou Robson Delfino da Rocha e Jéssica Júlia da Silva Giacón como
incursos no artigo 155, §4o, incisos I e IV do Código Penal, a cumprirem,
cada qual, 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. Substituída a
pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistentes
em prestação pecuniária consistente no pagamento de 01 (um) salário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0007768-36.2018.8.26.0037 Voto 18187
3/14
mínimo, a entidade beneficente a ser designada pelo Juízo das Execuções e
prestação de serviços comunitários, pelo lapso da pena.
Inconformados, recorrem os réus, objetivando a
absolvição sob o argumento, em síntese, da insuficiência de provas.
Subsidiariamente, pugnam pela desclassificação para o delito de receptação
e por fim, a gratuidade da justiça (fls. 696/702).
Ofertadas contrarrazões (fls. 710/713), a douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento dos
recursos (fls. 742/744).
É o relatório.
2. Consta da inicial que no dia 24 de junho de
2018, os apelantes Jéssica Júlia da Silva Giacón e Robson Delfino de
Rocha, juntamente com os corréus Thales Wender Silva e Leonardo Gomes
da Silva agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios, e, mediante
rompimento de obstáculos, subtraíram, em proveito comum, coisas alheias
móveis avaliadas no total de R$ 90.682,79, pertencentes à vítima Marcos
José Gomes Pires.
Segundo apurado, os réus se reuniram com a
intenção de furtar bens da residência do ofendido. Com esse intuito,
monitoraram a moradia da vítima e viram o momento em que ela saiu. Em
seguida, arrombaram o portão social e removeram o tambor da fechadura da
porta da frente da casa. Assim, ganharam acesso ao interior do imóvel e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0007768-36.2018.8.26.0037 Voto 18187
4/14
subtraíram, além de diversos aparelhos eletrônicos, uma caminhonete
Mitsubishi/L200
e
uma
motocicleta
Yamaha/XT
660R.
Após,
empreenderam fuga. A caminhonete foi deixada na via pública, ao passo
que os demais objetos foram levados à residência da corré Jessica. Ali, os
cinco agentes se reuniram para dividir e dar destinação aos produtos do
crime. Colocaram no automóvel do corréu Thales 05 televisores de tela
plena, envoltos em cobertores, mochilas com 03 notebook, roupas,
ferramentas e um rádio. Guardaram a motocicleta no estacionamento e os
demais itens subtraídos foram deixados no apartamento de Jéssica.
Acionada, a Polícia Militar empreendeu diligências, conseguindo identificar
o paradeiro dos furtadores por intermédio da localização da motocicleta, a
qual contava com sistema de rastreamento. Os policiais dirigiram-se até o
local e, logo que se aproximaram, notaram que um dos agentes se evadiu, o
que impossibilitou que fosse identificado. Os demais foram presos em
flagrante em posse da res furtiva.
Cabe
mencionar
que
os
autos
foram
desmembrados em relação ao corréu Leonardo Gomes da Silva
(0014018-85.2018.8.26.0037, julgado por esta Colenda Câmara aos
17.10.2019); outrossim, a decisão transitou em julgado em relação ao corréu
Thales Wender Silva (fls. 706).
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante de fls. 02/03, boletim de ocorrência (fls. 14/20),
auto de exibição e apreensão (fls. 21/26), autos de entrega (fls. 27/28 e
31/34), de reconhecimento de objeto (fls. 35), de avaliação (fls. 117/119),
laudo pericial de objetos (fls. 338/343), laudos periciais de degravação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0007768-36.2018.8.26.0037 Voto 18187
5/14
aparelhos celulares (fls. 345/350 e 352/356),além da prova oral.
A autoria é, igualmente, induvidosa.
Silente na fase extrajudicial (fls. 12), em Juízo
Jéssica Julia da Silva Giacón negou a prática delitiva. Alegou que não
praticou o furto. Aduziu que na data dos fatos permaneceu dentro do carro
quando o corréu Leonardo adentrou a residência da vítima. Afirmou não
saber que Leonardo cometeria o crime. Disse, ainda, que Thales e Robson
chegaram à cidade após o furto (mídia digital - precatória 0008454-
94.2018.8.26.0597).
Na fase policial Robson Delfino da Rocha
silenciou (fls. 10) e em Juízo negou a acusação. Alegou que no dia dos fatos
estava fazendo uma tatuagem em Thales, que o chamou para irem até
Araraquara, posto que comprara uma televisão nesta cidade. Afirmou que
não conhecia a cidade e decidiu acompanhar o amigo, a passeio, bem como
para
ajudar
Thales.
(mídia
digital
na
precatória
0008454-
94.2018.8.26.0597).
Por sua vez Leonardo Gomes da Silva admitiu
parcialmente a prática delitiva e apontou a participação de Jessica na
empreitada, asseverando que não houve a participação de terceiros (mídia
digital à fls. 554).
As versões trazidas pelos apelantes Jessica e
Robson destoam da prova produzida, restando isoladas do contexto
probatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0007768-36.2018.8.26.0037 Voto 18187
6/14
Em ambas as ocasiões em que ouvido, o
ofendido Marcos José Gomes Pires disse que na data dos fatos, ao retornar
para sua casa, notou que o imóvel havia sido invadido. Percebeu que os
indivíduos arrombaram o portão e levaram diversos objetos, além de uma
caminhonete L200 e uma motocicleta XT660, a qual possuía um rastreador.
Acionou a polícia e passou aos policiais as coordenadas referentes ao sinal
de rastreamento. Depois de cerca de uma hora, os policiais conseguiram
localizar os veículos e outros objetos, que foram reconhecidos na delegacia.
Segundo soube pelos policiais, o furto foi praticado por cinco pessoas,
sendo que uma delas empreendeu fuga. Disse, ainda, que um dos vizinhos
teria visto dois homens no imóvel (fls. 08 e mídia digital).
Por seu turno, nas ocasiões em que ouvidos, os
policiais militares Wilson Nicola Cogliati Junior e Luis Carlos Orlando
narraram que estavam em patrulhamento, quando tiveram conhecimento do
furto a residência. Foram informados pela vítima do local em que estaria a
motocicleta, a qual possuía rastreador. Deslocaram-se até o local indicado e
avistaram cinco pessoas, sendo quatro homens e uma mulher, além de dois
veículos com placas de Sertãozinho. No momento da abordagem, um dos
indivíduos fugiu e os outros foram contidos e identificados. No interior da
Parati, de propriedade do corréu Thales, foram encontrados cinco
televisores e outros objetos. Atrás do estacionamento, encontraram a
motocicleta XT-660, sendo que o corréu Robson confessou ter jogado a
chave do veículo momentos antes. Na residência de Jéssica, localizaram
alguns objetos que estavam no interior da caminhonete furtada e dois
alicates. Indagados, confessaram o furto. Jéssica apontou aonde estava a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0007768-36.2018.8.26.0037 Voto 18187
7/14
caminhonete, a qual foi localizada. Asseveraram que Jessica foi quem
passou os maiores os detalhes, narrando que morava na cidade e apresentava
os locais para os demais visando a prática de possíveis furtos (fls. 04/07 e
mídia digital).
Não se deve olvidar que os depoimentos dos
agentes públicos valem como prova pois, no exercício de suas funções,
gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente, sobretudo
quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além
disso “A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou
suspeita” (STF, RTJ 68/54).
A propósito, vem decidindo o Colendo Superior
Tribunal de Justiça que: (...) É assente nesta Corte o entendimento de que
são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando
submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais
provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência
do enunciado 83 da Súmula desta Corte (STJ, AgRg no Ag 1158921/SP,
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, j. 17.05.11, DJ
01.06.11).
Sobre a validade dos depoimentos prestados por
policiais já se posicionou a jurisprudência, in verbis:
“PROVA
CRIMINAL
-
Depoimento
de
policial
responsável pela prisão - Admissibilidade - Ânimo
inexistente de incriminar o réu - Credibilidade do relato
- Ausência de razão concreta para suspeição - Recurso
não provido. Os funcionários da Polícia merecem nos
seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0007768-36.2018.8.26.0037 Voto 18187
8/14
geral, a não ser quando se apresente razão concreta de
suspeição.” (Apelação Criminal n. 168.650-3 - Matão -
Relator: Jarbas Mazzoni - CCRIM 1 - V.U. - 06.03.95).
“Ressalto que não existe dispositivo legal que vede ao
policial servir como testemunha. Além disso, não se
acredita que servidores públicos, inclusive os policiais
civis, empossados que são após compromisso de
fielmente cumprirem seus deveres iriam apresentar
testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o
simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, tem
os funcionários públicos a presunção de que no
desempenho de suas atuações agem escorreitamente”.
(TJSP, 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça
de
São
Paulo,
Apelação
no.
0355425-27.2009.8.26.0000, Rel. Desembargador Marco
Antonio Marques da Silva).
Destarte, não havendo motivos plausíveis para
desqualificar os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública e não
meras conjecturas e ilações de parcialidade, fundadas em razão do exercício
de suas profissões , seria um absoluto contrassenso desmerecer seus relatos
até porque o prestaram sob compromisso, estando, pois, sujeitos às penas
previstas no artigo 342 do Código Penal.
Como bem consignou o Desembargador Geraldo
Wholers, no julgamento da Apelação 990.08.171319-5: “ E nada autoriza
supor, como pretendem as Defesas, que os servidores públicos ouvidos
tenham escamoteado o resultado da diligência que empreenderam.
Testemunhas têm o dever de dizer a verdade, e funcionários públicos
chamados a Juízo agregam a essa genérica obrigação a incumbência de
prestarem contas sobre o que viram e reprimiram com a magnanimidade
que deles se espera, de modo compatível com a dignidade inerente a seus
cargos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0007768-36.2018.8.26.0037 Voto 18187
9/14
Não bastasse a prova oral produzida, de se
destacar que os apelantes foram encontrados na posse de parte da res
furtiva, conforme auto de exibição e apreensão acostado às fls. 21/26, o que,
como assenta nossa jurisprudência, gera a presunção da autoria delitiva,
devendo os réus apresentarem escusas idôneas para ilidir tal presunção, o
que não se verificou.
Nesse sentido, em casos análogos:
“(...) é cediço que, em se tratando de delito patrimonial,
a apreensão da "res" em poder do acusado gera a
presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ónus
da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca para o fato,
sob pena dessa presunção se transmudar em certeza apta
a ensejar o decreto condenatório (...)” (TJSP, 15a
Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal no.
0078089-91.2010.8.26.0000, Rel. Des. Amado de Faria,
j. 26.05.11);
“(...) encontrado na posse da coisa obtida com a prática
da infração (veículo furtado), horas depois do crime, o
réu apelante devia apresentar justificativa verossímil
(possibilidade do contrário), sob pena de configurar-se a
prova de primeira aparência (prima facie) da autoria. É
a evidence do direito inglês. (...)” (TJSP, 9a Câmara de
Direito Criminal, Apelação Criminal no. 0024071-
67.2010.8.26.0050,
Rel.
Des.
Penteado
Navarro,
j.16.06.11);
E, ao contrário do alegado, a participação de
Jessica restou devidamente comprovada. A prova acusatória demonstra que
durante a prática delitiva, a corré permaneceu na rua, dando proteção aos
demais, os quais adentraram a residência mediante arrombamento, e nela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0007768-36.2018.8.26.0037 Voto 18187
10/14
subtraíram bens de valor elevado, incluindo dois veículos. Na sequência,
abandonaram o primeiro veículo referido e rumaram para a residência de
Jéssica, onde seria realizada a divisão dos bens subtraídos. De tal forma, há
uma clara divisão de tarefas entre os comparsas, sendo que Jessica teve
papel fundamental na empreitada criminosa ao dar informações sobre
imóveis que poderiam ser alvo de subtrações, bem como dando “cobertura”
aos demais durante o furto.
De fato, as versões apresentadas pelos acusados
em Juízo, em cotejo com a coesa prova acusatória, mostraram-se totalmente
inverossímeis, mormente porque não se desincumbiram do ônus de
confirmar seus álibis, como lhes competia, a teor do que dispõe o artigo 156
do Código de Processo Penal.
Nesse sentido, já se decidiu que “de acordo com
a jurisprudência do STJ a defesa deve comprovar o álibi apresentado.”
(STJ, 5a Turma, Habeas Corpus no 44.376/SP, Rel. Min. José Arnaldo da
Fonseca, j. 17.11.2005).
No mais, não há que se falar em desclassificação
para o delito de receptação, com pretende a defesa. Conforme amplo
conjunto probatório, os réus efetivamente subtraíram os bens de
propriedade da vítima. Portanto, não há falar-se que Jessica e Robson
apenas adquiriram, receberam, transportaram, conduziram ou ocultaram
bens os quais sabiam ser produtos de crime.
Desta forma, a conduta dos apelantes não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0007768-36.2018.8.26.0037 Voto 18187
11/14
subsume ao tipo penal do artigo 180 do Código Penal, razão pela qual fica
mantida a condenação pelo furto.
No mais, anoto que as qualificadoras relativas ao
rompimento de obstáculo e ao concurso de agentes restaram devidamente
comprovadas pela prova oral coligida aos autos.
Destarte, a condenação dos apelantes pelo
cometimento do crime de furto qualificado foi, pois, correta resposta às
provas dos autos, não subsistindo a alegação de insuficiência probatória.
No que concerne à dosimetria, ainda não haja
insurgência específica quanto a este tópico, observo que as reprimendas,
porquanto fixadas de acordo com o princípio da legalidade e pautadas por
critérios de razoabilidade, não merecem qualquer reparo, senão vejamos.
De acordo com os critérios norteadores do artigo
59 do Código Penal, considerando-se as circunstâncias judiciais favoráveis
dos apelantes, as penas basilares foram estabelecidas no mínimo legal, a
despeito de serem duas qualificadoras.
Ausentes
circunstâncias
atenuantes
ou
agravantes e inexistindo causas de aumento ou diminuição, restaram
definitivas.
Presentes os requisitos do artigo 44 do Código
Penal, foram substituídas as penas privativas de liberdade de cada réu por
duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0007768-36.2018.8.26.0037 Voto 18187
12/14
consistente no pagamento da importância equivalente a 01 (um) salário
mínimo, a uma entidade beneficente a ser designada pelo Juízo da Execução
e prestação de serviços à comunidade, pelo lapso da pena.
No mais, quanto ao pedido de justiça gratuita, de
se ressaltar que após a entrada em vigor do Código de Processo Civil e
concomitante revogação de grande parte dos dispositivos da Lei 1.060/1950,
a concessão da gratuidade da justiça passou a ser regulada quase que
inteiramente por aquele Código.
E, ao tratar do assunto, a Lei Civil Adjetiva,
assim dispõe:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição
para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...)
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular
não impede a concessão de gratuidade da justiça.
Como se observa, deve-se presumir verdadeira a
alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural, não sendo
suficiente para afastá-la o fato de o réu ter constituído advogado particular,
até porque ele pode estar atuando pro bono ou sendo pago por familiares do
agente.
Assim, tendo em vista as regras acima descritas,
concedo os benefícios da justiça gratuita aos acusados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0007768-36.2018.8.26.0037 Voto 18187
13/14
Entretanto, deve-se consignar que, conforme
artigo 98, §2o do Código de Processo Civil, a concessão de gratuidade não
afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos
honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.
Este, aliás, é o tratamento dado à matéria pela
Lei Estadual que dispõe sobre a Taxa Judiciária incidente sobre os serviços
públicos de natureza forense (Lei 11.608/2003), a qual, em seu artigo 9o,
§4o, estabelece custas no valor de 100 UFESPs para os processos criminais
de ação penal pública, exceto os do JECrim, a serem pagos, ao final, pelo
réu condenado. A referida lei estabelece hipótese de diferimento e isenção,
dentre as quais não está incluída a miserabilidade do acusado.
De fato, o que pode haver é a suspensão da
exigibilidade do pagamento. Vencido o beneficiário da gratuidade, as
obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva
de exigibilidade e, a teor do §3o do artigo 98 do Código de Processo Civil,
somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao
trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que
deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a
concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais
obrigações do beneficiário.
Por
derradeiro,
no
que
se
refere
ao
prequestionamento da matéria, realço que segundo o Superior Tribunal de
Justiça, “...[h]á prequestionamento dos dispositivos legais de forma
implícita, ainda que não referidos diretamente, quando o acórdão recorrido
emite juízo de valor fundamentado acerca da matéria por eles regida...”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0007768-36.2018.8.26.0037 Voto 18187
14/14
(STJ, AgRg no AREsp 183.809/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA,
TERCEIRA
PODER
JUDICIÁRIO
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação Criminal no
0012972-55.2016.8.26.0482 -Voto no 18005 20 TURMA, julgado em
05/05/2015, DJe 11/05/2015).
3.
Ante
o
exposto
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO aos recursos defensivos para, mantida a condenação nos
termos da r. sentença, conceder os benefícios da justiça gratuita, sem
reflexos, entretanto, nas custas processuais e observado o artigo 98, §3o do
Código de Processo Civil.
SILMAR FERNANDES
Relator